Tribunal: TJSP
Processo: 2266025-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO LIMINAR DA ENTREGA DAS CHAVES E IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO POR INTERMÉDIO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO POR CULPA IMPUTADA À RÉ, QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO LIMINAR DA ENTREGA DAS CHAVES E IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO POR INTERMÉDIO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO POR CULPA IMPUTADA À RÉ, QUE POSSUI PENDÊNCIAS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO VALOR MÍNIMO DE DESLIGAMENTO (VMD). MATÉRIA CONTROVERSA, QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA. RÉ QUE APRESENTOU RELATÓRIO PARA DEMONSTRAR QUE OS AUTORES TAMBÉM SE ENCONTRAM INADIMPLENTES EM RELAÇÃO À ENTRADA.. INEXISTÊNCIA DE PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZEM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA NESSE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO COGNITIVO. DECISÃO CONFIRMADA.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000019743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266025-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes RAFAEL
MARCATTO e JANAINA APARECIDA VENTURA DE OLIVEIRA, são agravados
ROSSI RESIDENCIAL S/A, ABADIR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. e LIEPAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266025-79.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.486 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266025-79.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.486
AGRAVANTES: RAFAEL MARCATTO E JANAINA APARECIDA VENTURA DE
OLIVEIRA
AGRAVADOS:
ROSSI
RESIDENCIAL
S/A,
ABADIR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. E LIEPAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMARCA DE SANTOS - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO LIMINAR DA
ENTREGA DAS CHAVES E IMISSÃO NA POSSE DO
IMÓVEL
ADQUIRIDO
POR
INTERMÉDIO
DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO
DE FINANCIAMENTO POR CULPA IMPUTADA À RÉ,
QUE POSSUI PENDÊNCIAS COM A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA RELATIVA AO VALOR MÍNIMO DE
DESLIGAMENTO (VMD). MATÉRIA CONTROVERSA,
QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA. RÉ QUE
APRESENTOU RELATÓRIO PARA DEMONSTRAR QUE
OS
AUTORES
TAMBÉM
SE
ENCONTRAM
INADIMPLENTES
EM
RELAÇÃO
À
ENTRADA..
INEXISTÊNCIA DE PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE
AUTORIZEM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA
DE NATUREZA ANTECIPADA NESSE MOMENTO
PROCESSUAL.
NECESSÁRIO
APROFUNDAMENTO
COGNITIVO. DECISÃO CONFIRMADA.
- RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266025-79.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.486 - O
1) Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, dispensado de preparo, com pedido de antecipação dos
efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão de fls. 190 do
processo de origem (fls. 41), que indeferiu a tutela de urgência requerida
para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel sub judice.
Para justificar a reforma da decisão, aduzem os
agravantes que adquiriram imóvel da ré e que satisfizeram todas as
exigências para a obtenção do financiamento junto à Caixa Econômica
Federal. Isso não obstante, à falta de liberação da carta de Valor Médio
de Desligamento da Hipoteca (VMD), ainda não obtiveram o
financiamento. Por conta disso, alegam que o financiamento não foi
concluído e que a nova proposta engloba valores maiores do que os
inicialmente propostos. Assim, requerem, em sede de tutela provisória,
diante da mora imputada à ré, e observando-se que todos os pagamentos
iniciais foram realizados, que lhes sejam entregues as chaves do imóvel.
Destacam que concorrem os requisitos para a concessão da tutela
provisória. Ressaltam que moram em casa de terceiro, em local pequeno,
aguardando a liberação das chaves, uma vez que, acreditando que o
contrato seria cumprido, rescindiram o contrato de locação do imóvel em
que residiram e venderam seu veículo para cumprir com a sua
contraprestação. Pugnam, enfim, para que sejam imitidos na posse do
bem e para que seja determinado que a ré levante o VMD a fim de
possibilitar a obtenção de financiamento.
O recurso foi recebido com o ordinário efeito
devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266025-79.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.486 - O
Contrarrazões fls. 349/355.
A fls. 396/403 foi apresentada manifestação e
documentos pela parte agravante.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois, não fosse o regular
preenchimento dos requisitos legais, a decisão recorrida versa sobre
tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol taxativo de decisões
interlocutórias impugnáveis em separado, por agravo de instrumento
(art. 1.015, inc. I, do CPC).
3) Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de
fazer c/c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido
de tutela de urgência, ajuizada por RAFAEL MARCATTO e JANAINA
APARECIDA VENTURA DE OLIVEIRA em face de ROSSI RESIDÊNCIA
S/A, ABADIR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LIEPAJA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em que foi requerida, em
sede de liminar, a entrega das chaves do imóvel situado na Av. Dr.
Haroldo Camargo, no 60, unidade 7, Torre do Sol, Bloco I, Bairro Areia
Branca, Santos/SP, com área de 49,38m2.
O Juízo a quo indeferiu a tutela provisória de
urgência requerida, ensejando a interposição do presente recurso.
4) Malgrado o inconformismo dos autores, o
recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266025-79.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.486 - O
De acordo com o CPC, a concessão de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada tem como requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (art. 300, caput, do CPC), além da inexistência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC).
Diante disso, o magistrado precisa avaliar se há
elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do demandante. Ou
seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela qual a
cognição é sumária. Devem estar presentes: (i) a verossimilhança fática -
há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos
fatos trazida pelo autor, independentemente da produção de prova; e (ii)
a plausibilidade jurídica - verificação de que é provável a subsunção dos
fatos narrados à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.
Além disso, como visto, deve se verificar a ausência do perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A respeito,
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR
leciona que: “Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um dano
potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado
pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente
apurável. (b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (Curso de Direito Processual Civil

Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum
vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro:
Forense, 2015. p. 660).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266025-79.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.486 - O
E acerca da plausibilidade do direito, ensina
DANIEL MITIDIEIRO que: “No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de 'prova inequívoca' capaz de convencer o juiz a respeito
da 'verossimilhança da alegação', expressões que sempre foram alvo de acirrado
debate na doutrina... O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando
preferência ao conceito de probabilidade do direito... Com isso, o legislador
procurou autorizar o juiz a conceder 'tutelas provisórias' com base em cognição
sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros
probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas
disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato, conforme o clássico
conceito de cognição sumária de Hans Karl Briegleb... A probabilidade que autoriza
o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os
elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação em menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se
convencer de que o direito é provável para concede a 'tutela provisória'” (Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coord. Teresa Arruda Alvim
Wambier e outros; Ed. RT, São Paulo, 2015 - p. 782).
No caso concreto, exige-se maior dilação
probatória para o exame da alegação de mora da ré em entregar a
documentação pertinente para os autores obterem o financiamento. As
mensagens eletrônicas colacionadas pelos agravantes não se mostram
suficientes para a segura elucidação do tema controverso.
No mais, observa-se do relatório de posição
financeira da transação (fls. 72, 338/339) que existem algumas parcelas
em aberto, que não seriam provenientes de financiamento, o que também
impediria, ao teor do que dispõe a Cláusula 9a do contrato de
compromisso de compra e venda (fls. 60), a entrega das chaves, medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266025-79.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.486 - O
condicional à quitação integral da avença.
Todas estas questões necessitam de maior
elucidação, o que será possível após o início da fase instrutória.
Além do mais, verifica-se que existe pedido
subsidiário na ação de resolução do contrato, de modo que é prudente
assegurar o atual estado de fato.
Não concorrem, portanto, os requisitos do art. 300
do CPC, cabendo confirmar a decisão agravada.
Por fim, observa-se que o pedido de tutela
provisória formulado na inicial era limitado à entrega das chaves do
imóvel pela ré.
Ora, não se pode admitir a inovação, em sede
recursal, consistente no pleito de determinação liminar de obrigação de
fazer para o fim de possibilitar o financiamento. Tal questão poderá ser
submetida ao Juízo a quo, não se permitindo a sua análise diretamente
pelo Tribunal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator